Tribunal: TJSP
Processo: 1008443-36.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Militar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Policial Militar – Remoção por conveniência familiar– Mãe e irmãos que necessitam de cuidados – Possibilidade – Proteção à família – Ausência de prejuízo para a Administração – Sentença denegatória da ordem reformada – Recurso de apelação provido.